Tribunal: CARF
Processo: 10803.720086/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide e não sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua análise.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova for atribuído ao contribuinte por presunção legal, caberá a ele atestar a origem dos depósitos bancários em conta de sua titularidade.
ESPONTANEIDADE CONTABILIDADE RETIFICADA. DESCARACTERIZAÇÃO.
O início do procedimento fiscal em relação ao sócio, pessoa física, titular de conta bancária que registrava a movimentação financeira da pessoa jurídica relacionada com operações não contabilizadas e não oferecidas à tributação, exclui a espontaneidade da pessoa jurídica independentemente de intimação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO IGUAL OU INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00. IMPERATIVO LEGAL
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o crédito de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720086/2011-60
ACÓRDÃO
2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO LUIZ BORGES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à adequada solução da lide e não
sendo necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua
análise.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação
autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações
mediante documentação hábil e idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova for atribuído ao contribuinte por presunção legal,
caberá a ele atestar a origem dos depósitos bancários em conta de sua
titularidade.
ESPONTANEIDADE CONTABILIDADE RETIFICADA. DESCARACTERIZAÇÃO.
O início do procedimento fiscal em relação ao sócio, pessoa física, titular de
conta bancária que registrava a movimentação financeira da pessoa
jurídica relacionada com operações não contabilizadas e não oferecidas à
tributação, exclui a espontaneidade da pessoa jurídica independentemente
de intimação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO IGUAL OU
INFERIOR A R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00. IMPERATIVO LEGAL
Fl. 3445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
2
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será
considerado o crédito de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00,
desde que o somatório desses créditos não comprovados não ultrapasse o
valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o lançamento
(e-fls.3364/3394 ):
Trata o presente processo de impugnação protocolada contra o crédito tributário
constituído mediante Auto de Infração lavrado contra a pessoa física em epígrafe
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, anos-calendário 2006, 2007 e
2008, que apurou crédito tributário da ordem de R$ 617.568,29.
Foi instaurado procedimento fiscal em 12/05/2010 mediante MP no
08.1.90.00.2010.00894-1. Ao agora fiscalizado foi solicitada a apresentação de
notas de corretagem, aviso de negociação de ativos (ANA), posição de ativos, atas
de assembléias em que foram tratados eventos relevantes e
demonstrativos/memórias de cálculo do ganho de capital apurado em venda de
ações, bem como comprovantes dos diversos rendimentos auferidos. Foram ainda
solicitados extratos bancários de contas-corrente e de aplicações financeiras
mantidas pelo declarante e documentos relativos aos bens declarados.
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
3
Respondeu o contribuinte, após prorrogação de prazo, anexando os documentos
constantes das fls. 14-1513.
Em 11/08/2010, o contribuinte foi instado a substituir os documentos impressos
relativos a operações em bolsa de valores por arquivos magnéticos e apresentar
extratos bancários faltantes, bem como a elucidar questões relativas ao montante
de rendimento tributado exclusivamente na fonte, ganho de capital sobre imóveis
e empréstimos concedidos e dívidas contraídas, ao que atendeu parcialmente
mediante acostamento dos documentos pertinentes em duas oportunidades (fls
1519-1554 e 1772-1929). Naquele momento, explicou o fiscalizado que o
montante movimentado anualmente em operações de renda variável era
multiplicado em muitas vezes em virtude de alavancagem e constantes mudanças
de posição de compra e venda em operações a termo.
A Fiscalização, alegando haver indício de uso de interposta pessoa, dirigiu
Requisição de Movimentação Financeira (RMF) às instituições Banco Itaú S/A,
Banco ItaúCard S/A, Banco Santander Banespa, Banco Santander S/A, BM&F
BOVESPA, Elite CCVM Ltda, Itaú Corretora de Valores S/A (fls 1555-1582 e 1770-
1771), cujas respostas constam das fls 1585-1769 e 1930-2074.
Intimou ainda o Ente Fiscal as pessoas jurídicas MSM EMPREENDIMENTOS LTDA,
nova razão da Borges e Associados Ltda, e EDITORA CLASSICAL LTDA a apresentar
livros contábeis e fiscais correlatos ao período de 2005 a 2008, fato do qual tomou
ciência o ora interessado na condição de sócio-administrador.
O contribuinte foi instado a comprovar a origem dos créditos recebidos em contas
de sua titularidade pelos Termos de Intimação Fiscal no 9, 12 e 13, expedidos,
respectivamente, em 09/02/2011, 02/08/2011 e 30/09/2011 (fls 2075-2083,
2474, 2493-2494).
Os créditos a comprovar foram devidamente destacados em relação elaborada
pelo Setor Fiscal e a pretensa comprovação de origem documental consta das fls
2432-2473 e 2475-2492.
Avaliadas as explicações do contribuinte no tocante à origem dos depósitos
destacados, entendeu a Fiscalização pela necessidade de expedir o Termo de
Intimação no 14 em 05/10/2011, com intuito de esclarecer a que período se
referia os lucros distribuídos pela empresa SEA TRADE AGENTE AUTÔNOMO DE
INVESTIMENTO LTDA depositados em conta corrente do interessado, do que
decorreu a apensação de documentos contábeis e fiscais diversos daquela pessoa
jurídica (fls 2495-2821).
Em 02/11/2011, relacionou a Fiscalização, no Termo de Intimação de no 15, os
créditos que considerou não comprovados, com a respectiva motivação que levou
a este juízo de valor, instando o fiscalizado a apresentar documentos hábeis a
esclarecer as dúvidas apontadas (fls 2822-2886 e 2887-3065).
Fl. 3447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
4
Diante dos elementos de prova colacionados, a Fiscalização lavrou Auto de
Infração de fls 3066-3078, consubstanciado no Termo de Encerramento de
Fiscalização de fls 3079-3092, apurando as seguintes infrações:
• FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE GANHOS LÍQUIDOS NO
MERCADO DE RENDA VARIÁVEL, no montante de R$ 89.889,05 para os meses de
agosto, setembro, outubro e novembro do ano-calendário de 2007; e R$
114.273,43 para os meses de janeiro a junho do ano-calendário de 2008.
• OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA, lastreada no art 849 do RIR e art 1o da Lei no
11.482/07, no montante de R$ 731.794,32 para o ano-calendário de 2006; R$
174.473,00 para o ano-calendário de 2007; e R$ 20.000,00 para o ano-calendário
de 2008.
• Ambas as infrações tributárias foram apenadas com multa de ofício no
percentual de 75%.
O lançamento foi impugnado parcialmente (apenas no que tange aos depósitos
bancários) e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros da 7a Turma da DRJ/RJ1, por
unanimidade de votos, julgaram parcialmente procedente a impugnação, nos termos do voto do
relator:
Pois bem, considerando as tabelas individualizadas de depósitos de origem não
comprovada contidas às fls 2822-2826, por entendê-las mais didáticas no
presente momento, vê-se que o somatório de créditos sem identificação de
origem menores de R$ 12.000,00 ocorridos no ano-calendário 2006 monta R$
42.879,89, ou seja, é inferior ao limite global de R$ 80.000,00 determinado
legalmente.
Dessa forma, compartilho da tese de defesa excluindo do lançamento o somatório
referido e demonstrando a influência deste acerto em momento oportuno.
Ressaltou-se, ainda, que a infração “FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE
GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO DE RENDA VARIÁVEL” não foi impugnada e o crédito tributário
correspondente definitivamente consolidado.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 3402/3434), alegando, em breve síntese:
a) A nulidade do lançamento e da decisão de piso. Em “flagrante cerceamento de
defesa na medida em que a d. fiscalização não discriminou de formal individual
cada depósito objeto da autuação, limitando-se a totalizar mensalmente a soma
dos valores dos depósitos que supostamente não tiveram a sua origem
comprovada”;
b) A presente medida fiscal desqualifica, na íntegra, as escritas contábeis das
empresas de propriedade do Recorrente sob o singelo argumento de que as
mesmas foram retificadas e registradas em data posterior ao início da presente
Fl. 3448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
5
fiscalização, além de que aquelas empresas estavam sob mandado de diligência.
Porém, não existe vantagem ou desvantagem, autorização ou proibição legal, à
apresentação das escritas contábeis em momento posterior ao início da
fiscalização. O que deve prevalecer, sempre, é a verdade material. Diante da
necessidade de provar ao fisco que realmente remetia lucro para o Recorrente,
recompôs todas suas escriturações, sempre com lastro em documentação
idônea, atendendo às normas atuais da contabilidade, para provar a higidez das
suas ações. Sendo as escritas contábeis apresentadas perfeitamente
compatíveis com todos os documentos que a suportam, seria necessário que a
fiscalização produzisse alguma prova para desqualificá-la;
c) Requer, , desde logo, a produção de prova pericial contábil naquelas empresas,
com o fito de aferir a validade das escritas e dos resultados nela constantes;
d) Somente submete-se à tributação, consoante regramento oferecido pela
própria Receita Federal do Brasil, os valores distribuídos antecipadamente que
efetivamente excederem a lucratividade aferida na escrituração contábil da
empresa. 35. Dito de outro modo, se em determinado balancete mensal
apurou-se a lucratividade de R$ 100,00, os valores recebidos pelos sócios até
esse limite não se sujeitam à incidência do Imposto sobre a Renda. Por sua vez,
aquela parcela que exceder a este limite, configurará rendimento tributável por
aquele tributo. Em face do exposto, faz-se mister que a medida fiscal em tela se
adéque a esta realidade, limitando-se, se for o caso, a tributar os valores que
excedem o lucro apurado no curso do exercício;
e) Torna-se necessário reconhecer como não tributável os créditos no valor de R$
300.000,00 referente a distribuição de lucros e empréstimos efetivados pela
empresa Borges & Associados Ltda., em favor do Recorrente. A empresa iniciou
o ano de 2006 com recursos na ordem de R$ 464.232,85. Assim, é de se
contestar a observação no Termo de Encerramento de que a movimentação
financeira da empresa era insuficiente para efetuar a transferência total de R$
300.000,00 a título de empréstimos e distribuição de lucros e efetuar os
pagamentos lançados. Comprova-se o alegado por intermédio dos extratos
bancários e do DIÁRIO GERAL No 06, Folhas 00039 e 00040. Repisa-se que a
empresa teve movimentação financeira de R$ 445.468,81 conforme consta dos
extratos bancários e devidamente contabilizado às fls. 0043 DO DIARIO GERAL
No 0006.;
f) No item 50a O TED no 100532 de R$ 90.000,00 em 03/01/2006 mostra como
remetente Borges Associados Ltda. e como Favorecido Elite CCVM LTDA. Banco
237, agência 2373, conta 420571-5. Conforme demonstrada anteriormente,
esclarece-se que a corretora Elite não opera como um Banco e recebe todos os
TED ́s na conta da própria corretora no Banco; não sendo possível
Fl. 3449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
6
operacionalmente que a Borges Associados transferisse diretamente do Banco
para o nome de Sérgio Luiz Borges na Elite. Esta corretora, após receber o TED
da Borges Associados, transferiu o valor para o responsável legal da empresa, a
pedido deste, já que a Borges Associados parou de operar em bolsa em
dezembro de 2005;
g) Torna-se necessário reconhecer como não tributável os créditos no valor de R$
320.000,00 referente a distribuição de lucros e empréstimos efetivados pela
empresa EDITORA CLASSICAL LTDA., em favor do Recorrente. A empresa iniciou
o ano de 2006 com recursos de R$ 363.109,76. Portanto, é de se contestar a
afirmativa descrita no termo de encerramento de que a movimentação
financeira era insuficiente para efetuar a transferência de R$ 320.000,00 a título
de empréstimos e distribuição de lucros e efetuar os pagamentos lançados. Na
realidade, a movimentação financeira foi de R$ 464.232,85 conforme se
depreende pelas cópias dos extratos bancários e do DIÁRIO GERAL No 06, Folhas
00039 e 00040, juntados novamente nesta ocasião. O TED no 28224 e 100735
mostra como remetente Editora Classical Ltda. e como Favorecido Elite CCVM
LTDA Banco 237, agência 2373, conta 420571-5. Esclarecemos que a corretora
Elite não opera como um Banco e recebe todos os TED ́s na conta da própria
corretora no Banco, não sendo possível que a Editora transferisse o valor
diretamente para a conta de Sérgio Luiz Borges, sócio representante na Elite. A
Corretora, após receber o TED da Editora, transferiu o valor para o nome do
responsável legal da empresa, a pedido deste, já que a Editora parou de operar
em bolsa em dezembro de 2005;
h) Quanto aos empréstimos realizados pela Editora Classical Ltda (04/01/2006 e
13/01/2006, R$ 50.000,00 E R$ 70.000,00), deve ser contestada a afirmação
equivocada de que a Editora Classical teve movimentação financeira de R$
201.030,80 em janeiro, pois o valor correto é de R$ 349.558,98, conforme se
depreende pelos extratos bancários e conforme consta da Folha 0003 do DIARIO
GERAL DA CONTABILIDADE, em anexo;
i) Digno de contestação o fato de que no Termo de Encerramento de Fiscalização
não foi considerado e nem mencionado que as referidas empresas constavam
das Declarações de Imposto de Renda do sujeito passivo desde 2002, que já
possuíam capital declarado de R$ 250.000,00 desde 2002 e 2003; que pagaram
os impostos referentes a lucros obtidos e que receberam juros e dividendos de
ações nos anos de 2003, 2004 e 2005;
j) Quanto ao TED no. 135583 de R$ 90.000,00 de 04/01/2006 mostra como
remetente Borges Associados Ltda. e como Favorecido Elite CCVM LTDA. Banco
237, agência 2373, conta 420571-5. 78. Quanto ao TED no 135740 de R$
30.000,00 mostra como remetente Editora Classical Ltda. e como Favorecido
Fl. 3450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
7
Elite CCVM LTDA. Banco 237, agência 2373, conta 420571-5. Assim,
considerando que os TED ́s foram depositados na conta da Elite na mesma data,
operacionalmente a corretora depositou o soma dos dois depósitos, Itens 51a) e
51b), na conta do responsável na corretora, o que pode ser comprovado pelos
extratos anexados anteriormente;
k) Item 47 – Termo de Encerramento: Muitos depósitos foram comprovados por
ocasião da resposta a intimação no 15, e refere-se a Recursos próprios
decorrentes de saques efetuados em conta-corrente. Os depósitos foram
efetuados na mesma agência onde ocorreram os saques, sendo depositados
somente cerca de 20% dos valores que foram sacados. Tendo o Recorrente
sacado de suas próprias contas correntes, valor total de R$ 453.448,20 - (soma
dos anos de 2006 e 2007) para uso em seu dia a dia, nada o impede de,
necessitando de valores em bancos, para suas operações, depositá-los
novamente em suas contas;
l) Apresenta tabela para a comprovação de depósitos mensais - Janeiro de 2006.
Os itens a seguir representam o esforço do Recorrente em tentar justificar
individualmente cada depósito, se é que consiga esta façanha, tendo em vista
que a d. fiscalização não especificou a maioria dos depósitos autuados. 86.
Alguns esclarecimentos são mencionados repetidamente em face da dificuldade
em demonstrar os valores que foram autuados pela soma mensal. No mês de
janeiro/2006 foi identificada a importância de R$ 622.984,05 supostamente
considerados sem origem. Como na medida fiscal foi apresentado um valor
global, cumpre frisar que esta importância consiste na soma de diversos
depósitos/créditos em conta corrente bancária;
m) Como se pode notar, os créditos são preponderantemente oriundos das
empresas BORGES & ASSOCIADOS LTDA. e EDITORA CLASSICAL LTDA. das quais
o Recorrente é sócio com participação relevante no capital social (99% na
Borges e 95% na Classical), conforme se depreende pela cópia dos contratos
social anexados a presente (doc. 04 e 05). Dentre os créditos antes listados,
destacam-se os valores de R$ 320.000,00 oriundos da empresa Editora Classical
Ltda., e R$ 300.000,00 da empresa Borges & Associados Ltda. A comprovação
das transferências eletrônicas bancária foram efetivadas com a apresentação
dos extratos bancários, tanto do Recorrente como das empresas citadas;
n) Da mesma maneira, há os dois depósitos de R$ 20.000,00 cada, oriundos das
empresas das quais o Recorrente é sócio majoritário conforme demonstrado
anteriormente. Tais depósitos referem-se a empréstimos e distribuição de
lucros comprovados pela apresentação da contabilidade de ambas as empresas
e dos extratos;
Fl. 3451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
8
o) Em relação aos valores relativos aos meses de março, maio, julho, agosto e
setembro de 2006, nas importâncias de R$ 4.083,05; R$ 585,84; R$ 4.448,50; R$
3.197,00 e R$ 4.550,00 respectivamente, se referem a valores de pequena
monta que será tratado em tópico específico adiante;
p) No mês de outubro de 2006, o montante tributado é da ordem de R$ 39.232,38.
99. Supõe-se que além do depósito no valor de R$ 34.767,38 relativo à venda de
um veículo marca GM ASTRA comprovado pelo recibo de venda (em anexo –
doc. 03), os demais valores são referentes a depósitos de pequenos valores.
Sendo perfeitamente demonstrado que se refere à venda de um bem declarado,
os valores devem ser excluídos da base tributável;
q) Os valores tributados nos meses de novembro e dezembro/2006 e abril, junho,
julho, agosto e setembro de 2007, representados pelas importâncias de R$
2.865,10; R$ 466,00; R$ 5.572,00; R$ 15.000,00; R$ 33.493,50 e R$ 38.126,50
respectivamente, também se tratam de depósitos de pequena monta, assim
considerados os depósitos abaixo de R$ 12.000,00;
r) No mês de setembro de 2007 autuou-se o valor de R$ 65.382,00 o qual
supostamente é composto por uma TEF 0367.68605-2 em 13/09/2007 no valor
de R$ 60.000,00 oriunda da empresa Editora Classical. Esta importância refere-
se a empréstimos por conta da dissolução da empresa que ocorreu em 2009, o
qual foi quitado posteriormente por ocasião da devolução do capital social;
s) . E, por último no mês de dezembro de 2008, autuou-se o valor de R$ 20.000,00
referente a TEF 0367.37826-3 efetuada no dia 03/12/2008. Esta importância é
oriunda da empresa MPB ESPAÇO SOM LTDA., da qual o Recorrente é sócio
majoritário com participação de 70% no seu capital social, conforme se
depreende pela cópia do contrato social em anexo (Doc. 09). Cumpre destacar
que se trata de devolução de valores ao Recorrente, em face de suprimentos
por ele efetuados anteriormente à empresa recém iniciada, donde se pode citar
como exemplo, o aporte efetuado no dia 04 de novembro de 2008 no valor de
R$ 10.000,00-(dez mil reais), conforme se depreende pela cópia do extrato
bancário da empresa anexado;
t) Se deve considerar, para a soma do limite anual de oitenta mil reais, apenas os
depósitos individuais em valor inferior a R$ 12.000,00, independente da
existência de créditos em valores unitários superiores a este limite, os quais
podem ser tributados independentemente desta regra. Assim, é mister
reconhecer a incidência do parágrafo 3o, inciso II do artigo 42 da Lei 9.430 de
1996 no escopo de excluir da base de cálculo da presente medida fiscal todos os
depósitos de valores singulares individuais inferiores a R$ 12.000,00, eis que
somados não ultrapassam o montante de R$ 80.000,00;
Fl. 3452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
9
u) Por fim, requer o deferimento de prova pericial para provar a integridade das
escritas contábeis das sociedades empresariais das quais é sócio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
PEDIDO DE PERÍCIA
Inicialmente, rejeito o pedido de perícia/diligência reiterado nos autos, vez que
presentes todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, não sendo
necessário conhecimento técnico-científico especializado para sua análise.
2
MÉRITO
Conforme relatado alhures, o recorrente repisa idênticos argumentos àqueles
veiculados em sua impugnação. A decisão de piso, com a qual concordo, enfrentou as alegações e
documentos trazidos pelo recorrente. Ante sua clareza e precisão, adoto como fundamento do
presente voto as razões ali expostas, mediante a transcrição do seguinte trecho (art. 114, §12, do
RICARF):
Depósito Bancário. Lançamento. Demonstração das origens.
Quanto ao mérito, argumenta o recorrente que a fiscalização não pode
desconsiderar na íntegra as escritas contábeis das empresas do proprietário sob o
argumento de que foram retificadas e registradas em data posterior ao início do
procedimento fiscal, sem ao menos produzir prova de que não correspondam à
realidade, sendo desmerecedoras de fé de pronto.
Afirma ser facultado às pessoas jurídicas anteciparem a distribuição de lucros e
dividendos aos sócios de maneira isenta com lastro no art 10 da Lei no 9.249, de
1995, c/c § 3o do art 46 da Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, atribuindo à
parte dos depósitos bancários esta origem. Como prova deste fato apresentou
DIPJ retificadoras e documentos contábeis providenciados após regular
instauração do procedimento fiscal desconsiderados pelo Autuante.
Registra ainda que parte dos créditos lançados em conta-corrente decorrem de
empréstimos concedidos pelas pessoas jurídicas das quais participa do quadro
societário e é detentor de quase a totalidade do capital. Assevera que, embora
Fl. 3453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
10
saiba da distinção dos entes pessoa jurídica e física, na prática esta separação é
deixada de lado.
Antes de nos atermos aos itens específicos da argumentação de mérito tecida
pelo contribuinte cumpre-nos atentar para a legislação que disciplina a matéria
pertinente ao presente lançamento.
A partir de 01/01/1997 a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um regramento diferente com a edição do art 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com alterações posteriores, norma que deu suporte à
presente autuação.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)§ 4o Tratando-se de pessoa
física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados
recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de
investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
Fl. 3454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
11
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)Art. 88. Revogam-se:
...
XVIII – o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990. (Grifei)Percebe-se
que o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos condicionada apenas à falta de comprovação da origem
dos recursos que transitaram em nome do contribuinte em instituições
financeiras. Em outras palavras, permitiu-se que fosse considerado ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não lograsse êxito em comprovar a origem dos
créditos efetuados em sua conta bancária.
Pois bem, diante da sistemática instituída pela Lei no 9.430, de 1996, depreende-
se que, para desfazimento da presunção, o ônus da prova é do sujeito passivo,
que após ser regularmente intimado, como o impugnante foi no caso em exame,
deverá comprovar a origem dos recursos utilizados em cada operação de depósito
ou crédito(individualizadamente) em conta mantida junto à instituição financeira,
sob pena de ver constituído o crédito tributário por lançamento de ofício.
Portanto, conclui-se que é encargo do recorrente trazer aos autos documentos
hábeis e idôneos a atestarem a titularidade da renda, a natureza jurídica e a
tributação espontânea (se for o caso) de cada valor transitado em conta corrente,
com coincidência de valor e data, pois a previsão legal em favor do Fisco transfere
ao contribuinte o ônus de elidir a imputação.
Dito isto, passemos à análise das questões meritórias pontuais elencadas pelo
recorrente.
a) Desconsideração de escrituração contábil tardia Sobre este tema, importa
reproduzir o conteúdo do inciso I e §1o do art 7o do Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)I - o
primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
Nota-se que o contribuinte tomou conhecimento sobre o procedimento fiscal
relativo ao Imposto sobre a Renda exercícios 2006 a 2009 em 15/05/2010,
quando o Termo de Início do Procedimento Fiscal, primeiro ato escrito praticado
Fl. 3455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
12
por um Auditor Fiscal, foi levado à sua ciência (fls 03-07), incluindo pedido de
apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória da aquisição de
cotas das empresas MSM EMPREENDIMENTOS LTDA (nova razão social de Borges
e Associados Ltda) e EDITORA CLASSICAL LTDA, dentre outras.
Se isto não fosse suficiente, em 27/12/2010, segundo informa Termo de
Encerramento (fl 3082 - itens 24-26 e 30), foram diligenciadas as próprias
empresas aqui citadas com escopo de obter destas cópia dos livros contábeis
correlatos aos mesmos anoscalendário, o que somente foi cumprido quase quatro
meses depois (fls 2084-2429).
A partir deste marco temporal, qual seja, 15/05/2010, o contribuinte nada mais
poderia alterar em relação ao tributo, ao período e matéria abordados pela
Fiscalização, espargindo a perda de espontaneidade também às empresas nas
quais figurava no quadro societário, independentemente destas terem sido
intimadas ou não. Ainda que se fosse mais conservador admitindo que as
empresas apenas perderam a espontaneidade quando diligenciadas em
27/12/2010,
conclui-se
que
retificações
em
documentos
contábeis
confeccionadas e registradas a partir de então não podem ser acatadas em vista
da ausência de espontaneidade da pessoa jurídica.
Destaca-se que o recorrente é figura de extrema importância na rotina
empresarial, vez que não só detinha participação societária expressiva, como
também era sócio com poderes de administração, como atestam contratos sociais
e alterações destes contidas às fls 172-202, 205-220, 3166-3171, o que torna
impossível não pensar no direcionamento das empresas na produção das provas
que lhe fossem mais convenientes. Prova disto, consta dos autos do processo
administrativo no 10803.000074/2010-34 em declaração emanada do escritório
Universal de Contabilidade Ltda sobre sua recusa em assinar a contabilidade
refeita, haja vista haver original providenciado ao tempo dos fatos (fls 3362-
3363).
Senão bastasse isso, o próprio sócio-administrador das empresas, ora recorrente,
reconhece que as sociedades empresárias cujos registros foram retificados a
posteriori “nunca tiveram contabilidade zelosa” e apesar de citar que as
alterações realizadas tiveram como lastro documentação idônea, nada acrescenta
aos autos que a respaldem.
Reproduz-se trecho da impugnação que deixa bastante claro o verdadeiro intuito
das retificações:
42. Mais a mais, as retificações foram feitas porque aquelas empresas nunca
tiveram uma contabilidade zelosa. Diante da necessidade de provar ao fisco que
realmente remetia lucro para o Impugnante, recompôs todas suas escriturações,
sempre com lastro em documentação idônea, atendendo às normas atuais da
contabilidade, para provar a higidez das suas ações.
Fl. 3456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
13
Diante deste cenário, propício relembrar trecho de Acórdão no 101-96.341 da
lavra da Conselheira Sandra Faroni:
No presente caso, em se tratando de omissão de receitas caracterizada por
depósitos efetuados em conta corrente mantida pela empresa sob falsa
titularidade, e em nome de Ubiratan Afonso Fernandes, o procedimento fiscal
instaurado contra essa pessoa física, a fim de averiguar a incompatibilidade da
movimentação financeira em conta de sua titularidade com a declaração de
isento apresentada, exclui a espontaneidade da pessoa jurídica quanto às receitas
omitidas. A pessoa jurídica Comercial Fernandes Ltda. está inquestionavelmente
relacionada com a infração objeto de Verificação na pessoa física (declaração de
rendimentos incompatível com a movimentação financeira da pessoa física).
Em verdade, é preciso dizer que a desconsideração de documentos efetuada pela
Fiscalização tem respaldo legal e jurisprudencial como denotam as ementas
colacionadas a seguir.
Acórdão
no
1101-000.996
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do
sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Acórdão no 101-96.583 ESPONTANEIDADE DESCARACTERIZAÇÃO. O início do
procedimento fiscal em relação ao sócio, pessoa física, titular de conta bancária
que registrava a movimentação financeira da pessoa jurídica relacionada com
operações não contabilizadas e não oferecidas à tributação, exclui a
espontaneidade da pessoa jurídica independentemente de intimação.
(...)
Ainda que se entenda pela inaplicabilidade do instituto tributário da
espontaneidade aos registros contábeis, o que se faz apenas por respeito à
argumentação, bom relembrar que outros ramos do Direito, ao primarem de
maneira similar pela segurança jurídica e boa fé nas relações, igualmente
minoram ou mesmo anulam o valor probante da escrituração contábil realizada
em desacordo com as normas pertinentes e sem observação de formalidades
extrínsecas e intrínsecas. Neste diapasão cita-se o art 1.179 do Código Civil (CC) de
2002 e também os arts 418 e 419 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o
Novo Código de Processo Civil (CPC).
Código Civil (CC)Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados
a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na
escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação
respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado
econômico.
§ 1o Salvo o disposto no art. 1.180, o número e a espécie de livros ficam a critério
dos interessados.
Fl. 3457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
14
§ 2o É dispensado das exigências deste artigo o pequeno empresário a que se
refere o art. 970.
Código de Processo Civil (CPC)Art. 418. Os livros empresariais que preencham os
requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre
empresários.
Art. 419. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são
contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade.
Diferentemente do que defende o interessado, não caberia à Fiscalização a
produção de provas que denegrissem a escrituração contábil refeita pelas
empresas do recorrente, seja pelo fato de ser de interesse e responsabilidade de
quem aproveita da prova produzi-la, seja pelo fato de a Autoridade Tributária ter
em seu favor a inversão do ônus probatório decorrente da presunção do depósito
bancário.
Diante do exposto considero ter agido com acerto o Autuante ao exigir que a
origem dos depósitos bancários seja explicada por documentos contábeis
contemporâneos aos fatos que registra e/ou por elementos de prova adicionais
trazidos pelo recorrente, concluindo por negar valor probante aos documentos
contábeis de fls 2118-2236 registrados em 08/04/2011 pela empresa CLASSICAL
EDITORA LTDA, bem como à DIPJ Exercício 2007 retificada em 10/03/2011 pela
empresa MSM EMPREENDIMENTOS LTDA.
b) Distribuição de lucros por empresas optantes pelo lucro presumido O
recorrente aduz que valores creditados em suas contas bancárias teriam como
origem lucros distribuídos por empresas das quais é sócio majoritário e discorre
sobre a possibilidade legal de pagamento antecipado de lucros aos sócios. Sem
especificar exatamente cada crédito recebido em conta que lhe teria sido pago a
título de dividendos, limita-se a chamar atenção para a existência de
disponibilidade econômica das empresas para arcar com os valores distribuídos a
título de lucros, vez que receberam direitos em anos anteriores.
Reportando-me ao Termo de Encerramento de fls 3083 e 3084, entendo que o
recorrente trate dos valores destacados a seguir:
(...)
De fato, é conhecido o afastamento da incidência de imposto de renda conferido
pelo art 10 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aos lucros distribuídos
pelas pessoas jurídicas em geral.
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
Fl. 3458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
15
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
...
Também é sabido que o art. 48 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de
dezembro de 1997, ao esmiuçar a norma do art 10 da Lei no 9.249, de 1995, criou
a figura da antecipação da distribuição de lucros antes de findo o trimestre
correspondente.
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de
renda os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de
empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente,
a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art.
3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere
o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título,
tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
Fl. 3459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
16
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a
título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-
se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
Não obstante, imperioso enfatizar que toda a sistemática implementada se
assentou na condição de existir escrituração contábil feita pela empresa
distribuidora dos lucros com observância da lei comercial à época dos fatos e
lastreada em documentos, fato reiterado em farta jurisprudência.
Acórdão CARF no 2202-001.862 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS. ISENÇÃO.
POSSIBILIDADE. São isentos os lucros distribuídos de acordo com a legislação
tributária, mesmo que antecipados, desde não ultrapassem o lucro definitivo,
apurado ao final do período. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ISENÇÃO. LUCRO
PRESUMIDO.
REGIME DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. O art. 10 da Lei no 9.249/95 criou um
regime próprio para distribuição de dividendos, distinto do regime de apuração
do IRPJ e da CSLL da pessoa jurídica que realiza o pagamento dos dividendos. É
possível ao contribuinte declarar como isentos os rendimentos provenientes de
empresa da qual seja sócio a título de distribuição de lucros ou dividendos. Caso a
empresa seja tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuído lucro
superior ao que serviu de base de cálculo da CSLL e do IRPJ, desde que
comprovada sua existência por meio de contabilidade regular, de acordo com a
legislação comercial, IN 93/97 e Lei no 9.245/95.
Recurso voluntário provido Acórdão CARF no 2302-001.878 REGIME DO LUCRO
PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL OBRIGATÓRIA. A pessoa jurídica
habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro presumido deverá
manter, além do Livro de Registro de Inventário, escrituração contábil nos termos
da legislação comercial, salvo se mantiver livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária. (...)Acórdão CARF
no 2101-002.161 DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO EM VALOR SUPERIOR AO LUCRO
PRESUMIDO. É isenta de tributação a parcela do lucro, distribuído aos sócios, que
exceda a base tributável apurada no regime do lucro presumido, desde que se
tome por base a escrituração comercial. Na hipótese, o lucro distribuído aos
sócios, que excedeu ao lucro presumido, está de acordo com o lucro líquido
apurado na contabilidade.
Não se deve perder de vista a intenção da Lei no 9.249, de 1995, ao isentar a
distribuição de lucros, qual seja, evitar a tributação em duplicidade desta renda na
pessoa física do sócio vez que se tratam de valores já tributados na pessoa
jurídica. Oportuno ainda relembrar que, como visto anteriormente na dicção do
Código de Processo Civil (CPC), é a contabilidade realizada em consonância com os
requisitos legais que é instrumento de prova a favor de seu autor.
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
17
Com isto em mente, e sem perder de vista o fato de estarmos diante de um
lançamento lastreado em uma presunção legal inversora do ônus probatório,
necessário concluir que justificar a origem de um depósito em conta do
contribuinte na distribuição de lucros realizada por empresas exige mais do que
uma prova da capacidade de caixa destas sociedades em efetuar o pagamento
daquela verba ou da discriminação do bem em Declaração de Bens e Direitos na
Declaração de Ajuste Anual. Outrossim, exige prova inequívoca a estabelecer
correlação do valor com a natureza advogada.
Pois bem, conforme aponta as DIPJ entregues pela CLASSICAL EDITORA LTDA (fls
3332-3346), de fato se constata que esta era optante pela apuração do Imposto
de Renda via Lucro Presumido. Então, de fato, poderia fazer uso da faculdade
legal de antecipar a distribuição de lucros. Todavia, relembra-se que a esta
distribuição antecipada se aplicava limites trazidos pelos incisos do §2o do art 48
da Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, quais sejam: ou 1) se distribui lucros
ou dividendos limitados ao valor da base de cálculo do Imposto de Renda
diminuída dos tributos do período; ou 2) a empresa demonstra, através de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é
maior que aquele determinado segundo as normas para apuração da base de
cálculo via sistemática do lucro presumido.
Prudente relembrar ainda que nesta segunda hipótese, ou seja, da apuração de
lucros excedentes, deveria a empresa tributar o lucro contábil (maior que o
presumido) sob pena de vê-lo tributado na pessoa de seu sócio em caso de
descumprimento.
Sob este aspecto, se olharmos as bases de cálculo apuradas pela empresa
CLASSICAL EDITORA LTDA no ano-calendário de 2006, respectivamente: R$
543,36, R$ 21,12, R$ 0,00 e R$ 1.047,36 para cada trimestre do ano (ver DIPJ à fl
3335), já se nota que esta pessoa jurídica somente poderia distribuir R$ 80.000,00
em lucros de maneira isenta se realizasse a tributação de lucros excedentes
apurados via escrituração contábil regular, ou seja, se ela agisse com respeito ao
inciso II do §2o do art 48 da Instrução Normativa SRF no 93, de 1997.
Porém, como comentado anteriormente, a única escrituração contábil a registrar
estes lucros excedentes (fl 2144) nada tem de regular, pois foi confeccionada após
início do Procedimento Fiscal, tampouco se vislumbra qualquer recolhimento de
IRPJ condizente com os novos resultados ali apurados.
Ora, oportuno lembrar que a isenção dos lucros distribuídos ao sócio, consistindo
em forma de afastamento da incidência tributária devida, exigirá arcabouço
probatório conveniente nos termos do art 147 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), situação não presente no caso em tela.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
18
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Neste diapasão, uma vez desconsiderados os documentos não espontâneos,
persiste sem comprovação documental a origem dos depósitos bancários.
Nota-se ainda que a DIPJ entregue tempestivamente pela empresa CLASSICAL
EDITORA LTDA em 19/06/2007 nenhuma quantia registrava como dividendo
distribuído ao ora recorrente (fl 3336 – Ficha 51A), nem mesmo a Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte refletia tal fato nos campos correspondentes aos
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis (fl 3095).
Por fim, assim como o Autuante (fl 3090 – item 49), não vislumbro como extrair
uma conclusão favorável ao contribuinte da observação do documento de
Transferência Eletrônica Disponível (TED) de fl 2468. Isto porque, apesar da
coincidência de datas e valores, as pessoas descritas como favorecido e
remetente são diversas do interessado, bem como inexiste naquele instrumento
qualquer menção sobre o motivo da transferência.
Situação análoga se dá com os lucros e dividendos pretensamente distribuídos
pela empresa BORGES & ASSOCIADOS LTDA no total de R$ 230.000,00 durante o
ano de 2006, segundo Termo de Encerramento.
Realmente o Livro Diário registra na conta “24880 – LUCROS DISTRIB.
ANTECIPADOS-IS” pagamento de valores em montante até maior. No entanto, os
documentos contábeis relativos ao período sequer constam registrados na Junta
Comercial competente (fls 3196-3209), ao contrário daqueles relativos aos anos
de 2007 e 2008 registrados em 09/10/2009 (fls 2283-2429).
Este fato se torna de suma importância, quando se nota que, enquanto a
contabilidade não registrada apura para o ano-calendário de 2006 um Resultado
do Exercício positivo no montante de R$ 11.224,44 (fl 3209), o livro levado a
registro informa um resultado negativo de R$ 12.693,92, discrepância que acaba
por colocar em cheque o valor probante da escrituração, e relembra-se ainda as
informações prestadas pelo escritório de contabilidade Universal Ltda
mencionada anteriormente.
Apesar de não espontânea a DIPJ – Exercício 2007 entregue pela empresa MSM
EMPREENDIMENTOS LTDA (outrora BORGES & ASSOCIADOS LTDA), chama-se
atenção para a discrepância entre as baixas bases de cálculo do Imposto de Renda
apuradas pelo Lucro Presumido (fl 3350) e os dividendos distribuídos apontados
(fl 3351), sem a correspondente arrecadação complementar do tributo
indispensável a garantir a isenção do provento na pessoa do sócio como
anteriormente explanado.
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
19
Registra-se que uma vez mais o contribuinte, ora impugnante, teria se esquecido
de informar o rendimento isento advindo desta pessoa jurídica em Declaração de
Ajuste Anual (fl 3094).
No que tange a depósitos realizados pela SEA TRADE no valor de R$ 114.000,00
para 2007 e R$ 390.300,00 em 2008, discrepam dos valores informados em
Declaração de Ajuste como dividendos pagos por esta sociedade (fls 3098 e 3107),
como também não encontram guarida em nenhum elemento probante anexado
pelo recorrente.
Diante deste aspectos, não vejo nenhum reparo a ser procedido no lançamento
em tela.
c) Dissolução de sociedade empresária e devolução de capital
Pretende o contribuinte apresentar como origem de um depósito havido em
setembro de 2007, abaixo discriminado, empréstimo concedido pela empresa
EDITORA CLASSICAL LTDA a título de antecipação do quantum que lhe cabia como
devolução de capital em virtude de dissolução da empresa ocorrida em 2009.
(...)
Primeiramente, relembra-se que a origem de um depósito, para que seja
considerada comprovada, deve ter o condão de deixar indubitável não só a
natureza do rendimento, como também a ocorrência do verdadeiro fato gerador,
exigindo assim coincidência de data e valor, com fito de possibilitar a aplicação da
correta norma tributária ao caso concreto. No entanto, vê-se que o recorrente
tenta atrelar a origem de um depósito ocorrido em 13/09/2007 à dissolução de
uma empresa ocorrida somente em momento futuro(28/02/2009) como aponta
registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo de instrumento de Distrato à fl
231.
Abstraindo-se o fato de soar estranhamente a premeditação em quase dois anos
da dissolução de uma sociedade empresária criada sem prazo de funcionamento,
deve-se ressaltar que nem mesmo os registros contábeis retificados a destempo,
que, como anteriormente exposto, não seriam considerados como provas hábeis,
registram tal operação (fl 2196).
Em verdade, nada há nos autos que possa vincular o depósito realizado à
concessão de um empréstimo ou valor devolvido de capital, nem mesmo a
Declaração de Ajuste Anual - ano-calendário 2007 do interessado faz menção ao
fato (fl 3100).
Faz-se notar que o Autuante já consignava esta precariedade da instrução
probatória no Termo de Encerramento (fl 3090 – item 48) e, no entanto, não
houve maiores esforços para se fortalecer a mesma por parte do recorrente no
momento da defesa.
Logo, impossível considerar comprovada a origem.
d) Mútuo entre sócio e sociedade – Prova
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
20
O recorrente alega que parte dos depósitos em sua conta-corrente deriva-se da
concessão de empréstimos concedidos pelas empresas das quais é sócio. Sem
especificar exatamente os depósitos a que se refere, rebate as conclusões da
Fiscalização defendendo haver capacidade econômica plena das mutuantes
BORGES & ASSOCIADOS LTDA (MSM EMPREENDIMENTOS LTDA) e EDITORA
CLASSICAL LTDA para a concessão do mútuo, visto que detinham patrimônio
líquido de R$ 654.156,89 e R$ 363.109,76, respectivamente.
É entendimento assente na esfera administrativa, inclusive no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que o empréstimo para ser aceito deve
ser não só compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras
declaradas pelo mutuante à data do empréstimo realizado, mas também ser
comprovado por meio de documentação hábil e idônea a atestar a efetiva
transferência do numerário, coincidente em datas e valores.
Importa ainda que mutuário e mutuante informem o empréstimo na Declaração
de Bens e Direitos por ter esta operação repercussão na variação patrimonial, em
especial quando pessoas físicas estão envolvidas, por estas não possuírem
escrituração fiscal, em especial quando não foram formalizados instrumentos
contratuais pertinentes.
Em suma, cabe ao contribuinte fazer prova do recebimento dos recursos por meio
de extrato bancário, indicação do cheque ou depósito em sua conta corrente, ou
qualquer outro meio de prova que deixe patente a transferência de numerário,
bem como dar conta sobre a formalidade da operação de empréstimo. Sem esses
elementos, materiais e formais, não é possível aceitar os mútuos como origem
dos recursos apenas com lastro na pretensa disponibilidade de recursos pelos
mutuantes.
É cediço o fato de que a Lei Civil não exige forma especial para a celebração dos
contratos de mútuos e a Legislação Tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado em
observância do art.
110 do Código Tributário Nacional - CTN. Entretanto, seria um equívoco
interpretar que a inexigência de formalidades específicas (mediante instrumento
público ou particular) para celebrar um negócio jurídico possa eximir o
contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações, em especial
diante de uma presunção legal do quilate daquela que reveste o lançamento em
exame.
Esta “informalidade” diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser
exigidas das partes em razão da confiança existente entre as mesmas, não sendo
possível cogitá-la na relação do contribuinte com o Fisco por esta ser formal e
vinculada à lei, sem exceção.
Portanto, a forma convencionada entre as partes diz respeito somente às partes,
bem como as conseqüências dela decorrentes; não eximindo o contribuinte de
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
21
apresentar a prova do recebimento do recurso financeiro, tampouco podendo ser
oposta à Fazenda Pública. A seguir reproduzimos decisões emanadas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no mesmo sentido:
MÚTUO. COMPROVAÇÃO. A alegação de que foram recebidos recursos em
empréstimo obtido de pessoa física deve ser acompanhada dos comprovantes do
efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte, além da informação
da dívida nas declarações de rendimentos do mutuário e do mutuante e da
demonstração de que este último possuía recursos próprios suficientes para
respaldar o empréstimo. (Ac 106-12836 de 23/08/2002)EMPRÉSTIMO NÃO
COMPROVADO - MÚTUO - A alegação da existência de empréstimos realizados
com terceiros deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva
transferência dos numerários emprestados, não bastando a simples apresentação
do contrato de mútuo e/ou a informação nas declarações de bens do credor e do
devedor. (Acórdão 106-13763 de 05/12/2003)
No contexto delineado, creio igualmente claro não ser suficiente para atestar a
origem de um recurso a destinação deste recurso, no caso, a aquisição de uma
outra participação societária na empresa TecSom (fls 1774) ou mesmo a aquisição
de recursos pelas mutuantes anteriores aos fatos geradores (depósitos), tal como
a obtenção de recursos com vendas de ações, recebimento de dividendos ou
outros direitos societários.
Vez que o contribuinte não especificou exatamente a que depósitos se referia,
toma-se como base os apontamentos no Termo de Encerramento (fls 3084 – item
35b, 3088 – item 43, 3089 – item 45, 3091 – item 51) compilados na tabela a
seguir.
(...)
No caso concreto, realmente é preciso reconhecer que o livro Razão Analítico da
empresa EDITORA CLASSICAL LTDA (fls 2120-2121), produzido e registrado após o
início do Procedimento Fiscal, registra na conta “11170 - TÍTULOS A RECEBER” no
mês de janeiro/2006 empréstimo total ao recorrente da ordem de R$ 240.000,00,
coincidindo em data e valor com três depósitos especificados na tabela acima (R$
50.000,00 + R$ 30.000,00 + R$ 70.000,00 = R$ 150.000,00).
No entanto, como explicitado anteriormente, este registro contábil não pode ser
considerado com prova única pela falta de espontaneidade e nenhum outro
elemento milita a favor da existência destes empréstimos. Nos autos não consta
nenhum instrumento particular ou público do mútuo realizado, tampouco a
Declaração de Ajuste Anual – Exercício 2007 consigna algum montante em Dívidas
e Ônus Reais (fl 3096).
Situação análoga se dá com o empréstimo concedido pela empresa MSM
EMPREENDIMENTOS LTDA (antes BORGES E ASSOCIADOS) em 2006 cujo único
elemento de prova trazido pelo impugnante é o Livro Diário não levado a registro
na Junta Comercial (fl 3197 - conta “11170 – Títulos a Receber”).
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
22
Igualmente não provados seguem os empréstimos pretensamente concedidos em
setembro/2007 pela empresa SEA TRADE AGENTE AUTÔNOMO, pois inexiste
consignação em Declaração de Ajuste Anual no mesmo valor da dívida para a
empresa mencionada (fl 3100), instrumento formal da operação ou mesmo
registro contábil da empresa mutuante que o corroborem.
Desta forma, não podem ser acolhidos os pretensos empréstimos argüidos pelo
contribuinte como origem de rendimentos, uma vez a comprovação destes não
foi realizada pelo interessado a contento do que exige a Legislação.
e) Depósito composto de empréstimo e lucros distribuídos por sociedades
distintas
Como já debatido em item anterior, a distribuição de lucros pela Borges
Associados Ltda (R$ 90.000,00) não constou em Declaração de Ajuste entregue
pelo contribuinte (fl 3094), tampouco resta consignada em registro contábil
produzido à época levado a conhecimento da Junta Comercial competente (fls
3196-3209). Adite-se ainda que a DIPJ Exercício 2007, retificada posteriormente à
instauração do Procedimento Fiscal, além de não espontânea como já debatido,
consignou valor de Lucros e Dividendos bastante acima daquele que a Legislação
peculiar ao Lucro Presumido admite como isento (fl 3351).
Já a parcela do depósito que o contribuinte credita como mútuo concedido pela
Empresa Classical Ltda (R$ 90.000,00), como referido em tópico específico
anterior, resta consignado somente em livro Razão Analítico (fls 2120 e 3241),
produzido e registrado após o início do Procedimento Fiscal, que não pode ser
considerado como prova única e nenhum outro elemento milita a favor da
existência deste empréstimo. Nos autos não consta nenhum instrumento
particular ou público do mútuo realizado, tampouco a Declaração de Ajuste Anual
– Exercício 2007 consigna algum montante em Dívidas e ônus (fl 3096).
f) Impossibilidade da corretora atuar como banco. Depósito Bancário No tocante
às transferências consignadas em diversos TED, o recorrente explica que a
Corretora Elite não pode operar como banco. Por isto, recebeu valores de outras
empresas de sua propriedade em conta própria, para, posteriormente, transferir
o valor para o nome de seu responsável legal, ora recorrente, a pedido deste.
Ora, uma vez mais repise-se que a comprovação desejável para um depósito
ocorrido em conta corrente deve, primeiramente, esclarecer a natureza tributária
do rendimento, com objetivo de possibilitar o adequado tratamento tributário
(tributável, isento ou tributado exclusivamente na fonte) mediante aplicação de
normas específicas e/ou esclarecer se a renda fora tributada espontaneamente
em momento anterior para evitar a dupla incidência.
Vê-se que, para fins tributários, pouco importa o caminho do numerário por
contas diversas, desde de que se consiga responder a tais quesitos com
coincidência de datas e valores. Sendo assim, no caso concreto precisa o
contribuinte esclarecer a que título a Corretora Elite realizou cada depósito em
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
23
suas contas correntes ou provar que estes recursos foram tributados, sob pena
de, em sendo falho seu esclarecimento, ver o numerário ser tributado em
lançamento de ofício.
Como o contribuinte em nada acrescenta em termo de comprovação de origem,
restringindo-se ao modus operandi da transferência, não vejo como acolher sua
pretensão.
g) Distinção entre pessoa física e jurídica
O recorrente, ao detalhar aspectos empresariais das pessoas jurídicas EDITORA
CLASSICAL LTDA e MSM EMPREENDIMENTOS LTDA, afirma ter conhecimento da
distinção entre o patrimônio do sócio e da sociedade, mas diz que a prática acaba
deixando de lado esta separação.
Importa destacar que a autonomia patrimonial da sociedade em relação ao
patrimônio do sócio, denominada Princípio da Entidade para o Direito Empresarial
e Contabilidade, foi esculpido em prol da pessoa física do empresário, devendo
ser as exceções a tal princípio expressamente previstas em lei, até porque seu
desrespeito pode ocasionar a Desconsideração da Personalidade Jurídica da
sociedade empresária, com lastro no art 50 do Código Civil (CC).
A mescla de patrimônio, por subverter tal sistemática, tem caráter de exceção e
carece de robusto arcabouço probatório como alicerce da situação de fato. Ora,
não é difícil entender tal proceder, visto que se é criada uma regra protetiva ao
empresário e este a torna inaplicável, deve estar ciente dos prejuízos daí
advindos, não podendo o terceiro, a exemplo do Fisco, arcar com o peso de sua
opção. Falando especificamente do lançamento via depósito bancário, o
descumprimento deste princípio atrelado a uma precária instrução probatória,
resulta, normalmente, na impossibilidade de afastar o entendimento assentado
pela Súmula 32 do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (CARF), de que
deve permanecer como sujeito passivo dos depósitos bancários apurados por
presunção todo aquele que tem seu nome identificado nos cadastros bancários,
até que se prove o contrário.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Assim, rechaço a tese do recorrente reafirmando o seu ônus de produzir provas
de seu interesse.
h) Saque e posterior depósito.
O contribuinte entende que muitos depósitos foram comprovados por ocasião da
resposta à intimação e referem-se a recursos próprios advindos de saques
efetuados em conta-corrente e posterior depósito de valores remanescentes
destas retiradas de cerca de 20%. Sendo assim, entende ser mister reconhecer a
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
24
origem não tributável dos depósitos destacados em planilha contida na fls 3152-
3153.
Afirmou o recorrente ter sacado de contas de sua titularidade valor próximo a R$
453.448,20 nos anos de 2006 e 2007 para fazer frente a despesas do dia a dia, e
nada o impede de voltar com os valores excedentes para as mesmas contas em
operações de depósito (fl 3153 – item 99).
Decerto, sendo titular da conta bancária, tem o impugnante liberdade de resgate
e depósito ilimitados dos recursos ali mantidos. Todavia, necessário recordar,
mais uma vez que, para efeito de comprovação da origem dos créditos em conta,
exige o § 3o do art 42 da Lei no 9.430, de 1996, análise individualizada, isto é, cada
operação de depósito deve ser explicada por documentação hábil e idônea da
qual se consiga extrair coincidência de datas e valores. Sem que se estabeleça
qualquer correlação entre o depósito havido e a justificativa apontada, impossível
afastar o lançamento.
i) Venda de veículos e pagamento de despesas de pessoa jurídica
O recorrente relaciona o depósito no montante de 34.767,38 havido em outubro
de 2006 à venda de veículo marca GM, modelo Astra.
Explica ainda que o depósito no valor de R$ 20.000,00 ocorrido em 03/12/2008
refere-se ao TEF 0367.37826-3 realizado pela empresa MPB Espaço Som Ltda, da
qual também é sócio majoritário, e trata-se de devolução de valores aportados
por ele antes de iniciada a atividade daquela pessoa jurídica.
Não há nos autos documentos que corroborem com a argumentação despendida.
Assim, mantenho o lançamento tal qual realizado por entender que a origem
permanece não comprovada.
j) Valores ínfimos. Créditos inferiores a R$ 12.000,00.
O recorrente pede a desconsideração de valores tidos como ínfimos com lastro no
parágrafo 3o, inciso II do art 42 da Lei no 9.430, de 1996. Defende que o
contribuinte pessoa física não está obrigado a manter escrituração contábil ou
registro de suas operações financeiras e reproduz jurisprudência administrativa
variada sobre o tema.
Os créditos inferiores a R$ 12.000,00, por expressa previsão legal, não podem ser
considerados na determinação dos rendimentos omitidos se seu somatório não
ultrapassar R$ 80.000,00, nos termos do art. 42, § 2o, II, da Lei no 9.430/96. Vide
que a matéria fora inclusive sumulada por instância superior.
Súmula CARF no 61: Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00(doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais)no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física.
Fl. 3468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.076 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720086/2011-60
25
Observa-se que os limites numéricos acima expostos só existem para pessoa
física, o que parece demonstrar que o legislador entendeu ser razoável cogitar
que esta espécie de sujeito passivo, por não estar obrigada à escrituração formal,
seja incapaz de comprovar a origem de alguns créditos, mormente aqueles de
pequena monta.
(...)
De outro turno, concluo que decisão análoga não pode ser estendida aos demais
anos abrangidos pelo lançamento, seja porque o somatório para 2007 (R$
100.799,00)ultrapassa o limite de R$ 80.000,00 imposto pela Legislação, seja
porque o único lançamento de pequena monta relativo a 2008, no valor de R$
272,25, já fora excluído pelo Autuante, como este relata no item 53 do Termo de
Encerramento de fl 3092.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar o pedido de
diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 3469
DF CARF MF
Original